Tribunal: STF
Processo: RMS 24823
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA.
1. O art. 5º, LV, da CF ampliou o direito de defesa
 dos litigantes, para assegurar, em processo judicial e
administrativo, aos acusados em geral, o contraditório e a ampla
defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes.  Precedentes.
2. Cumpre ao Poder Judiciário, sem que tenha de apreciar
necessariamente o mérito administrativo e examinar fatos e provas,
exercer o controle jurisdicional do cumprimento desses
princípios.
3. Recurso provido.